Tribunal: STM
Processo: 7000745-33.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 301 DO CPM. DESOBEDIÊNCIA. DANO
REDUTOR DE VELOCIDADE. MÉRITO. TESES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO
DELITO DE DESOBEDIÊNCIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DOLO.
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE DANO A BEM PÚBLICO.
QUANTUM DA PENA APLICADA NÃO REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO SENTENÇA A QUO.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A autoria e materialidade do delito imputadas ao Recorrente restaram sobejamente
comprovadas nos autos, pelos depoimentos dos militares que estavam presentes no dia do
bloqueio, bem como pelo interrogatório do Apelante.
II. O delito de desobediência restou devidamente tipificado pela infração ao núcleo da conduta
incriminadora contida no verbo desobedecer, cujo sentido é o de não atendimento e/ou não
cumprimento da ordem legal da autoridade militar.
III. Estão demonstradas a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade do Apelante na prática dos crimes
de desobediência e de dano qualificado, sem incidência de qualquer excludente de tipicidade
e/ou de culpabilidade a amparar o Acusado.
IV. Apelo desprovido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
19/05/2023, 18:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666704829441761747455726410&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000745-33.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: CLAUDIO EMIR BUCHWEITZ EVALD
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA,
A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA CONHECIA E DAVA
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA,
REDUZIR A PENA APLICADA AO CIVIL CLÁUDIO EMIR BUCHWEITZ EVALD
PARA 7 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, COMO INCURSO NOS ARTS. 301
(DESOBEDIÊNCIA) E 259, PARÁGRAFO ÚNICO (DANO QUALIFICADO), NA
FORMA DO ART. 79, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, MANTIDOS OS
DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

19/05/2023, 18:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666704829441761747455726410&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

19/05/2023, 19:04
:: 40001351578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e6...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000745-33.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: CLAUDIO EMIR BUCHWEITZ EVALD
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 301
DO
CPM.
DESOBEDIÊNCIA.
DANO
REDUTOR
DE
VELOCIDADE. MÉRITO. TESES DE INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA E
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
REJEIÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO DOLO. COMPROVAÇÃO DO NEXO
CAUSAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE DANO A BEM
PÚBLICO.
QUANTUM
DA
PENA
APLICADA
NÃO
REPARAÇÃO.
MANUTENÇÃO
SENTENÇA
A
QUO.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A autoria e materialidade do delito imputadas ao Recorrente restaram
sobejamente comprovadas nos autos, pelos depoimentos dos militares
que estavam presentes no dia do bloqueio, bem como pelo
interrogatório do Apelante.
II. O delito de desobediência restou devidamente tipificado pela
infração ao núcleo da conduta incriminadora contida no verbo
desobedecer, cujo sentido é o de não atendimento e/ou não
cumprimento da ordem legal da autoridade militar.
III. Estão demonstradas a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade do
Apelante na prática dos crimes de desobediência e de dano qualificado,
sem incidência de qualquer excludente de tipicidade e/ou de
culpabilidade a amparar o Acusado.
IV. Apelo desprovido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000745-33.2021.7.00.0000
40001351578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:04
:: 40001351578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e6...
2/13
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em conhecer e em negar provimento ao
recurso de apelação, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 17 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que condenou CLÁUDIO EMIR
BUCHWEITZ EVALD como incurso nos arts. 301 (desobediência) e 259, parágrafo
único (dano qualificado), na forma do art. 79, tudo Código Penal Militar, à pena
definitiva de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial
aberto e com o direito à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
com fulcro no art. 84 do Código Penal Militar, c/c o art. 606 do Código de Processo
Penal Militar.
Os fatos trazidos aos presentes autos foram colhidos em sede de
Inquérito Policial Militar (IPM), autuado sob o nº 7000171-67.2019.7.03.0203.
A Denúncia foi oferecida em desfavor do Réu, em 10 de dezembro de
2019, imputando-lhe a conduta delituosa (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203,
evento 1, DENÚNCIA1), in verbis:
1º Fato: Desobediência - art. 301, CPM.
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 7 de novembro de 2018,
por volta das 5 horas da manhã, na BR-116, na localidade de Porto Seco, cerca de
5 (cinco) km da cidade de Jaguarão/RS, o denunciado Cláudio Emir Buchweitz
desobedeceu a ordem legal de redução de velocidade de seu veículo, emitido pelos
militares do Exército Brasileiro, ao passar em alta velocidade pelo Posto de
Bloqueio e Controle de Estrada realizado na rodovia.
Segundo consta nos autos, os militares do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizada,
organização militar sediada em Jaguarão/RS, participavam da Operação Fronteira
Sul, no 4º trimestre/2018, oportunidade em que montaram um Ponto de Bloqueio e
7000745-33.2021.7.00.0000
40001351578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:04
:: 40001351578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e6...
3/13
Controle de Estradas nas imediações do Porto Seco da BR 116.
Na ocasião, o Soldado Matheus da Silva Marinho, que exercia a função de
sinalizador de tráfego, ao visualizar o caminhão Scania P310B8X2, placas IXT-
0098, Pelotas/RS, conduzido pelo denunciado, determinou a redução de velocidade
do veículo através de movimentos enérgicos e repetitivos e utilizando-se de bastão
iluminativo.
Não obstante a ordem emanada pela autoridade militar, o denunciado, que
encontrava-se em velocidade acima da permitida na rodovia, que era de 40km/h,
cruzou a barreira do Exército, passando em alta velocidade sobre um redutor de
velocidade (lombada) que havia no local.
Nesse momento, o então Soldado Vinicius Henrique da Silva Rojas, que exercia a
função de selecionador de veículos e que estava próximo a área de revista, também
gesticulou repetidas vezes em direção ao caminhão, para indicar que o denunciado
deveria diminuir a velocidade, porém, ao passar em frente ao local de vistoria,
Cláudio Emir Buchweitz buzinou e fez sinal de luz com o pisca alerta, prosseguindo
o deslocamento na rodovia sem reduzir a velocidade.
Destaca-se ainda que no Posto de Bloqueio e Controle de Estrada havia sinalização
luminosa, com cones reflexivos e estrobos iluminativos, consoantes demonstram
fotos de Evento 23, Doc. nº 1, fls. 39-44. Além disso, todos os militares em operação
no local usavam coletes balísticos e coletes luminosos/reflexivos.
2º Fato: Dano a bem público - art. 259, parágrafo único, CPM.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas no 1º fato, o denunciado
Cláudio Emir Buchweitz inutilizou uma lombada (redutor de velocidade) utilizada
pelo Exército Brasileiro, pertencente ao patrimônio da União.
Na oportunidade, ao não obedecer a ordem legal de redução de velocidade emitida
pelo Soldado Marinho (sinalizador de tráfego) no Posto de Bloqueio e Controle de
Estrada na BR-116, o denunciado cruzou a barreira do Exército em alta velocidade
e acabou por abalroar um redutor de velocidade (lombada) utilizado pelo Exército
Brasileiro, bem público pertencente à União, vindo a causar os danos descritos no
Laudo Pericial de Evento 1, fls. 66-71.
Conforme Informação Técnica n° 004/2019 UTEC/DPF/PTS/RS, o valor estimado
do material descrito no Laudo n° 372/2018UTEC/DPF/PTS/RS (Evento 1, fl. 85) é
de R$1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais).
Em assim agindo, transgrediu o denunciado. Cláudio Emir Buchweitz Evald as
normas sediadas no art. 301, caput (desobediência) e no art. 259, parágrafo único
(dano a bem público), na forma do art. 79, tudo do Código Penal Militar, [...]
Diante dos fatos acima descritos, o Ministério Público Militar imputou
ao Acusado a prática dos delitos previstos no art. 301 (desobediência) e 259,
parágrafo único (dano a bem público), na forma do art. 79, tudo do Código Penal
Militar (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, evento 1, DENÚNCIA1).
7000745-33.2021.7.00.0000
40001351578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:04
:: 40001351578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e6...
4/13
O recebimento da peça Inicial ocorreu 7 de janeiro de 2020, por estar
revestida das formalidades legais (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, evento 1,
DEC2).
O Réu, à época do delito, ocorrido em 7 de novembro de 2018, contava
com 36 (trinta e seis) anos de idade, em razão de seu nascimento datado de 6 de
maio de 1982 (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, evento 1, DEC2).
Em 9 de janeiro de 2020, foram acostadas aos autos as certidões de
antecedentes criminais do Réu (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, evento 7,
CERTANTCRIM1, 2, 3, 4).
Em 24 de março de 2020, atendendo ao pedido da DPU (APM nº
7000064-52.2021.7.03.0203, evento 29) e considerando a declaração pública de
pandemia de COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, foi suspensa a
tramitação processual do feito até o dia 30 de abril de 2020 (APM nº 7000001-
61.2020.7.03.0203, evento 33).
Em 6 de maio de 2020, foi determinada a retomada da marcha
processual (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, evento 46).
O Acusado foi citado em 19 de junho de 2020 e manifestou-se no
sentido de que possui advogado particular (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203,
evento 62, CITAÇÃO, CERT2).
Em 6 de julho de 2020, foi determinada a intimação do Acusado para
que constituísse defensor no prazo de 10 (dez) dias (APM nº 7000064-
52.2021.7.03.0203, evento 70), tendo em vista a negativa de prestação de assistência
gratuita pela DPU (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, eventos 34 e 68).
Em 12 de agosto de 2020, considerando que o réu não havia
constituído defensor (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, evento 74), a DPU
voltou a atuar no presente feito, ocasião, na qual requereu que o MPM fosse instado
a se manifestar sobre o Acordo de Não Persecução penal, nos termos do art. 18 da
Resolução n° 101/CSMPM (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, evento 77).
Em 13 de agosto de 2020, o Juízo negou o pedido defensivo, em razão
deste Tribunal Militar já ter decidido pela inaplicabilidade do Acordo de Não
Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar da União (APM nº 7000001-
61.2020.7.03.0203, evento 79).
No entanto, o MPM manifestou-se favoravelmente à aplicação de
acordo de não persecução penal a réu civil quando do cometimento de crime militar,
inclusive, em relação aos tipificados no CPM, argumentando, em apertada síntese,
7000745-33.2021.7.00.0000
40001351578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:04
:: 40001351578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e6...
5/13
que a atual redação da Resolução CSMPM n° 101 não vedaria tal aplicação, bem
como porque a jurisprudência do STM não vincularia as instâncias inferiores (APM
nº 7000001-61.2020.7.03.0203, eventos 88 e 89).
Inobstante, em 28 de agosto de 2020, foi mantida pelo juízo a decisão
que afastou a aplicação do referido acordo no âmbito da Justiça Militar da União
(APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, evento 93).
Em 30 de setembro de 2020, em sala virtual, o Réu devidamente
acompanhado de forma remota pelo Dr. Guilherme Francisco Paul, Defensor
Público Federal, foi qualificado e as seguintes testemunhas foram arroladas:
MATHEUS DA SILVA MARINHO VINÍCIUS HENRIQUE DA SILVA ROJAS
PEDRO LUIZ DA SILVA ALÉCIO, ALEXSANDER RODRIGUES TEIXEIRA
(APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, eventos 108 e 109).
Na mesma assentada o MPM requereu a oitiva, como testemunha, do
condutor do APF, policial Jonathan Guterres Pereira, que serve no 3º BPAF da
Brigada Militar, tendo sido o pedido deferido.
Em 12 de novembro de 2020, ouviu-se a testemunha do MPM: Policial
Militar Jonathan Guterres Pereira (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, evento
124).
No prazo do art. 417, § 2°, do CPPM, a Defesa arrolou a testemunha
Gledison Luiz Tuchtenhagen de Lima (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, evento
128).
Em 11 de janeiro de 2021, o MPM, alegando finalidade de evitar a
prescrição pela pena em concreto, requereu fosse concedida prioridade na tramitação
da presente Ação Penal (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, evento 158).
Instada a se manifestar, a DPU ofereceu oposição (APM nº 7000001-
61.2020.7.03.0203, evento 172), tendo o juízo indeferido o pedido Ministerial, por
falta de amparo legal (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, evento 174).
Em 2 de março de 2021, o Acusado foi interrogado (APM nº 7000001-
61.2020.7.03.0203, evento 182).
Na mesma sessão, foi concedido prazo à Defesa para que juntasse aos
autos declaração da testemunha por ela arrolada, uma vez que não foi possível ouvi-
la durante a audiência (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, evento 183).
Diligência cumprida pela DPU nos autos da (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203,
evento 186), a juntada da declaração de Gledison Luiz Tuchtenhagen de Lima.
7000745-33.2021.7.00.0000
40001351578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:04
:: 40001351578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e6...
6/13
Determinada a abertura do prazo do art. 427 do CPPM, as partes nada
requereram (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, eventos 189 e 192).
Aos autos eletrônicos foram inseridas as certidões criminais do réu
atualizadas (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, evento 193).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do
Acusado, por entender plenamente provado o fato narrado na Denúncia e por
inexistirem quaisquer causas excludentes de ilicitude e/ou de culpabilidade (APM nº
7000001-61.2020.7.03.0203, evento 196).
A Defesa, por seu turno, requereu fosse o acusado absolvido das
imputações do delito do art. 301 do CPM, argumentando ausência do dolo de
descumprir/resistir à ordem de redução de velocidade; bem como fosse o réu
absolvido das imputações do delito do art. 259, parágrafo único, do CPM,
considerando a atipicidade da conduta de dano culposo e a ausência do nexo causal
entre a conduta do acusado e a inutilização da lombada redutora de velocidade, tudo
com fulcro no art. 439, alínea b ou c, do CPPM.
Ademais, requereu que eventual condenação à pena privativa de
liberdade fosse substituída por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§
do Código Penal comum, ou, não sendo esse o entendimento, fosse suspensa
eventual penalidade imposta, na forma do art. 84 do CPM (APM nº 7000001-
61.2020.7.03.0203, evento 199).
Com o feito devidamente instruído, foi dispensada a realização da
sessão de julgamento (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, evento 202), tendo as
partes ratificado as suas alegações escritas (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203,
eventos 205 e 208).
Foi designada data para publicação da Sentença (APM nº 7000064-
52.2021.7.03.0203, evento 210), bem como foram os autos conclusos para
julgamento (APM nº 7000001-61.2020.7.03.0203, evento 213).
Diante do exposto, julgou procedente o pedido formulado na Denúncia
e condenou o réu CLÁUDIO EMIR BUCHWEITZ EVALD, pelos crimes previstos
nos arts. 301 (desobediência) e 259, parágrafo único (dano qualificado), na forma do
art. 79 (concurso de crimes), tudo do Código Penal Militar, à pena definitiva de 1
(um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, e com o
direito à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos (Processo
nº 7000745-33.2021.7.00.0000, evento 1, 1-SENT).
7000745-33.2021.7.00.0000
40001351578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:04
:: 40001351578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e6...
7/13
O recurso foi interposto pela Defesa em tempo hábil e foi admitido aos
24 de setembro de 2021 (Processo nº 7000745-33.2021.7.00.0000, evento 1, 2-
RAZAPELA).
A Defensoria Pública da União, em Razões Recursais requer: a
absolvição do Apelante da prática do delito de desobediência, ao argumento da
ausência de dolo no descumprimento da ordem para reduzir a velocidade do
caminhão; quanto ao delito de dano, sustenta a atipicidade da conduta, bem como
alega a ausência de nexo causal entre a conduta de seu assistido e a inutilização da
lombada redutora de velocidade, tudo com fulcro no art. 439, alínea b ou c, do
CPPM (Processo nº 7000745-33.2021.7.00.0000, evento 1, 2-RAZAPELA).
Ao final, subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, a
DPU requer nova dosimetria da pena aplicada, para que "seja afastada a
circunstância judicial de atitude desabonadora e descaso em relação ao patrimônio
inutilizado", em relação ao art. 259 do CPM, bem como requer o afastamento da
agravante de violação de dever profissional (em relação a ambos os delitos), ante a
alegada ausência de fundamento fático e sob pena de bis in idem (Processo nº
7000745-33.2021.7.00.0000, evento 1, 2-RAZAPELA).
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar, após minuciosa
contraposição dos argumentos defensivos pugna pelo desprovimento do recurso da
Defesa, para que seja mantida a condenação imposta pelo Juízo a quo (Processo
nº 7000745-33.2021.7.00.0000, evento 1, 3-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer (Processo nº
7000745-33.2021.7.00.0000, evento 1, 1-PAREC MP) da lavra da Dra. Herminia
Celia Raymundo, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifestou-se, in verbis:
Antes de encerrar, adoto no vertente Parecer as fundamentações contidas na
sentença atacada, bem como as argumentações lançadas pelo i. RMPM juntamente
com as lições contidas nas ementas transcritas em suas contrarrazões, no sentido
da manutenção da condenação vergastada e consequente desprovimento do vertente
apelação.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar oficia pelo desprovimento
do vertente Apelo da Defesa, com a manutenção in totum da sentença vergastada.
É o Relatório.
VOTO
7000745-33.2021.7.00.0000
40001351578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:04
:: 40001351578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e6...
8/13
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos,
portanto deve ser conhecido. No mérito impõe-se negar provimento ao apelo da
Defesa.
1. MÉRITO
1.1 Autoria e Materialidade
A autoria e a materialidade do delito imputado ao Recorrente restaram
sobejamente comprovadas nos autos pelos depoimentos dos militares que estavam
presentes no dia do bloqueio, bem como pelo interrogatório do Apelante.
O Acusado, em seu interrogatório, não nega o ocorrido, no entanto,
busca, sem sucesso, argumentar que o local do bloqueio estava escuro e mal
sinalizado, motivo pelo qual ocorreu o acidente. Assevera, ainda, que não se sente
causador da avaria, tampouco possui condições financeiras de custear a reparação do
dano.
É sabido que o delito de desobediência, previsto no art. 301 do CPM,
tem por objetividade jurídica a tutela da autoridade militar, ou seja, do respeito aos
seus agentes e as ordens emanadas destes, quando no exercício de suas atividades e
funções legalmente instituídas, exatamente como no caso em apreço.
Ademais, o entendimento doutrinário e jurisprudencial viceja no
sentido de que o delito de desobediência ofende não só o militar no desempenho de
sua atividade ou de seu serviço, mas a própria Administração Militar.
In casu, o delito de desobediência restou devidamente tipificado pela
infração do núcleo da conduta incriminadora contida no verbo desobedecer, cujo
sentido é o de não atendimento e/ou não cumprimento da ordem legal da autoridade
militar, tanto que o próprio Apelante confessou, em Juízo, nos seguintes termos:
[...] (16) quando estava passando ao posto foi que avistou que tinha uma barreira;
(17) reduziu a velocidade, e que deve ter passado por cima da lombada a uns
50km/h, não chegando a 60km/h; (18) sabe que teria que ter passado a uma
velocidade menor, mas que o fato se deu porque a barreira estava mal sinalizada,
em um lugar que normalmente se anda duas horas sem passar por nenhum carro;
(19) anotou do relato das quatro testemunha, que eles só lembravam da parte que
lhes convinha; (20) em nenhum momento, eles mandaram parar o caminhão, mas
apenas reduzir a velocidade; [...].(Evento 1, 1-SENT, fls. 13/14) (Grifo nosso).
É indene de dúvida o conhecimento do apelante sobre o
descumprimento da ordem de redução de velocidade, tanto que afirmou no
Interrogatório que deveria ter passado em velocidade inferior a que passou, e que
não se tratou de ordem de parada, mas sim de redução de velocidade.
7000745-33.2021.7.00.0000
40001351578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:04
:: 40001351578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e6...
9/13
Diante da desobediência à ordem legal de redução de velocidade
exarada pelo então Sd Marinho (sinalizador de tráfego), militar integrante do 12º
Regimento de Cavalaria Mecanizada (Jaguarão/RS), o caminhão conduzido pelo
Acusado cruzou a barreira do Exército em alta velocidade e acabou por causar dano
a um redutor de velocidade (lombada), bem público pertencente à União, utilizado
pela Força Terrestre naquele dia, cujo valor é aproximadamente de R$ 1.350,00 (mil
e trezentos e cinquenta reais).
1.2 Tipicidade
Os fatos em análise são formalmente típicos, pois se adequam a
elementar do tipo insculpido no art. 301 do Código Penal Militar, in verbis:
Art 301 – Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:
Pena – detenção, até seis meses.
Segundo Enio Luiz Rosseto, o verbo desobedecer significa descumprir,
desatender, não aceitar, não acatar a ordem, porém sem violência ou grave ameaça
ao executante da ordem legal. É a resistência pacífica a ordem legal: o agente se
limita a não acatar o comando recebido. (ROSSETO, Enio Luiz. Código penal
militar. 2. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.018).
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, conclui-se que é o dolo, a
vontade livre e consciente de não obedecer a ordem legal da autoridade militar.
1.3 Ilicitude
A conduta perpetrada pelo Réu é ilícita, porquanto contrária ao
ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da
indiciariedade (Mayer), na qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção
relativa da existência da ilicitude.
Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de
demonstrar que o Réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de
ilicitude, quais sejam: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento
de dever legal ou exercício regular de direito.
1.4 Culpabilidade
Também estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o
Réu era imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe
exigível conduta diversa.
1.5. Demais teses da Defesa
7000745-33.2021.7.00.0000
40001351578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:04
:: 40001351578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e...
10/13
1.5.1. Da ausência de dolo. Da insuficiência de provas em relação ao
delito de desobediência (CPM, art. 301).
Argumenta a defesa que a conduta delitiva, não se amolda ao tipo
penal previsto no art. 301 do CPM, pois as provas acostadas aos autos evidenciam
não ter o Réu visualizado a primeira sinalização que ordenava a redução de
velocidade, por conseguinte não ocorreu resistência ou violação à ordem para
reduzir a velocidade.
Contudo, não assiste razão à Defesa.
Os depoimentos das testemunhas, com exceção da testemunha
defensiva, que não presenciou os fatos, foram uníssonos, no sentido de que era farta
a sinalização na barreira. Existiam cones sinalizando com antecedência, todos os
militares estavam com coletes refletivos e alguns deles estavam com bastões
iluminativos. Tais fatos foram comprovados pelas fotos da barreira anexas aos autos
do Inquérito Policial Militar originário (Evento 23, Doc. 1, fls. 39-44).
Ademais, foram harmônicos os depoimentos, no sentido de que os
militares sinalizaram para o Apelante diminuir a velocidade e que esta sinalização
não foi obedecida.
Porquanto, não resta dúvida de que a ordem de redução de velocidade
foi transmitida ao Apelante, por meio de gestos com bastão luminoso,
respectivamente, pelo ex-militar MATHEUS DA SILVA MARINHO, que estava em
serviço no Posto de Bloqueio e Controle de Estradas, bem como pelo ex-militar
VINÍCIUS HENRIQUE DA SILVA ROJAS, que atuava na função de selecionador
de veículos. Desse modo, há prova de que o Apelante, de forma consciente e
voluntária, descumpriu a ordem de reduzir a velocidade transmitida pelos militares.
1.5.2 Do dano a bem público. Da atipicidade da conduta. Da ausência
de dolo. Da ausência de comprovação do nexo causal em relação do delito de dano a
bem público (CPM, art. 259, parágrafo único).
A DPU alega, ainda, a atipicidade da conduta, bem como a ausência de
nexo causal entre a conduta do apelante e a inutilização da lombada redutora de
velocidade.
Por outro lado, ressalta o MPM em contrarrazões:
Ademais, os depoimentos colhidos durante a instrução probatória são uníssonos em
apontar que a lombada (redutor de velocidade) foi danificada com a passagem, em
alta velocidade, do veículo conduzido pelo apelante (Evento 108, Vídeos 2-19).
7000745-33.2021.7.00.0000
40001351578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:04
:: 40001351578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e...
11/13
Assim, o argumento defensivo de que já teriam realizado aquele trajeto ao menos 5
(cinco) caminhões igualmente pesados, reforça a certeza de que o dano foi causado
pelo excesso de velocidade do caminhão conduzido pelo apelante e não pelo seu
peso.
Ainda nesse ponto, vale dizer que a lombada (redutor de velocidade) foi
inspecionada, pelo 3º Sargento ALEXSANDER RODRIGUES TEIXEIRA antes do
início do serviço no dia dos fatos para ver se estava íntegra, o que assegura que a
mesma estava em perfeitas condições antes de ser abalroada pelo caminhão
conduzido pelo apelante (Evento 108, Vídeos 1519). (Evento1, 3-CONTRAZ, fls.
5/6).
O nexo causal entre a conduta do Apelante e o resultado restou
comprovado pelo Laudo de Perícia Criminal Federal nº 372/2018 –
UTEC/DPF/PTS/RS (IPM nº 7000171-67.2019.7.03.020, Evento 1, fls. 66-71), que
apontou como provável causa do dano “a passagem de veículo em condições de
peso ou velocidade acima do limite suportável pelo equipamento causando, assim,
diversas quebras em sua estrutura.
Os depoimentos obtidos durante a instrução probatória são
convergentes ao apontar que a lombada (redutor de velocidade) foi danificada com a
passagem em alta velocidade do veículo conduzido pelo apelante (Evento 108,
Vídeos 2-19).
Portanto, ao se abster de agir, conforme ordenavam os militares, o
Apelante assumiu o risco de produzir o resultado previsível.
O pleito de aplicação do art. 195 do Código de Trânsito Brasileiro com
o consequente afastamento da pena imposta pela prática do crime de desobediência,
não deve prosperar, porque não há atipicidade da conduta, mas sim desobediência à
ordem legal emanada de militar no desempenho de atividade tipicamente militar de
controle de veículos em rodovia, durante exercício militar, e não no desempenho de
atividade simples de trânsito, conforme argumentou a Procuradoria em suas
contrarrazões (fl. 3, evento1, Doc.3).
Tal conduta não pode ser considerada como mera infração de trânsito, tendo em
vista que houve ofensa à Administração Militar, pois se deu em meio a uma
Operação Militar (Operação Fronteira Sul), e não em uma "blitz" regulada no
Código de Trânsito Brasileiro.
Ademais, em razão da especialidade da Justiça Militar, o bem jurídico
tutelado pelo tipo penal militar em tela não se resume à legislação de trânsito, como
a requer a DPU, mas à própria atuação da Força Terrestre no exercício militar de
combate aos delitos fronteiriços.
7000745-33.2021.7.00.0000
40001351578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:04
:: 40001351578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e...
12/13
1.5.3. Da impossibilidade de aumento da pena base pela falta de
reparação do dano. Do afastamento da agravante violação de dever inerente à
profissão.
Argumenta a defesa a impossibilidade de aumento de pena na primeira
fase pela atitude desabonadora e descaso em relação ao patrimônio inutilizado, pois
o Apelante não teria agido com insensibilidade ou indiferença, apenas teria
compreendido que a ordem seria de reduzir a velocidade, e não de parar. Também, o
Apelante não teria efetuado a reparação por falta de condições econômicas.
Aduz, ainda, a Defesa, quanto à segunda fase da dosimetria da pena, a
impossibilidade de aumento, porque a desobediência à ordem de autoridade de
trânsito já revela a violação do dever profissional, havendo, assim, bis in idem. No
entanto, não assiste razão à defesa, porque a violação a dever inerente a profissão
não configura elementar do tipo penal imputado ao Apelante, motivo pelo qual não
há que se falar em bis in idem.
Em verdade, o quantum de pena aplicada não merece reparo, devendo
ser mantida a circunstância judicial de atitude desabonadora e de descaso em relação
ao patrimônio público inutilizado (art. 259 do CPM), tanto que o Juízo a quo assim
fundamentou, in verbis:
[...] uma vez que, depois de abalroar o equipamento de trânsito, o acusado
prosseguiu a viagem como se nada houvesse acontecido, mostrando total descaso
em relação ao patrimônio publico inutilizado. Mesmo informado durante o processo
sobre a necessidade de reparação do dano causado, simplesmente disse que não
tinha a intenção de fazê-lo. (Evento 1, 1-SENT, fl. 25).
Igualmente, deve ser mantida a agravante de violação de dever
profissional, prevista no art. 70, inciso II, alínea g, do CPM, em relação a ambos os
delitos, pois o Apelante, ao tempo do delito, estava no pleno exercício da atividade
profissional de motorista de caminhão devidamente carregado com hortifrutigranjeiros
Apesar dos argumentos esposados pela DPU em seu arrazoado, restou
devidamente comprovada a prática dos fatos delituosos descritos na Exordial, com
lastro probatório suficiente para a manutenção da condenação imposta ao Apelante.
Restaram demonstradas a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade do
Apelante na prática dos crimes de desobediência e dano qualificado, sem incidência
de qualquer excludente de tipicidade e/ou de culpabilidade a amparar o Acusado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento o
Recurso de Apelação, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
7000745-33.2021.7.00.0000
40001351578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:04
:: 40001351578 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e...
13/13
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351578v3 e
do código CRC 2e065832.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 18/5/2023, às 16:44:52
7000745-33.2021.7.00.0000
40001351578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:03
:: 40001346652 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e63...
1/6
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000745-33.2021.7.00.0000/RS
APELANTE: CLAUDIO EMIR BUCHWEITZ EVALD
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar que condenou CLÁUDIO EMIR
BUCHWEITZEVALD como incurso nos arts. 301 (desobediência) e 259, parágrafo
único (dano qualificado), na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar, à pena
definitiva de 1 (um) ano, 1 (um) mês 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial
aberto, e com o direito à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
com fulcro no art. 84 do Código Penal Militar, c/c o art. 606 do Código de Processo
Penal Militar.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto, negando provimento ao Recurso de Apelação, para manter, na íntegra, a
Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
4. Porém, pedindo vênias ao Ministro-Relator, abri a divergência por
entender que o Apelo defensivo merecia ser provido para desconsiderar a
circunstância judicial negativa aplicada na primeira fase da dosimetria e afastar a
agravante da violação de dever inerente à profissão prevista no art. 70, inciso II, “g”,
do CPM.
5. Na r. Sentença, o Juízo a quo fixou a pena base do crime previsto no
art. 259 do CPM acima do mínimo legal e, ainda, agravou a pena de ambos os
crimes, considerando a violação de dever inerente à profissão sob os seguintes
fundamentos:
"[...]
Em relação à aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria (art.
69 do CPM) do crime de dano qualificado, deve ser reconhecida a
circunstância desabonadora da atitude de insensibilidade e
indiferença do réu após o crime, uma vez que, depois de abalroar o
equipamento de trânsito, o acusado prosseguiu a viagem como se nada
7000745-33.2021.7.00.0000
40001346652 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:03
:: 40001346652 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e63...
2/6
houvesse acontecido, mostrando total descaso em relação ao
patrimônio publico inutilizado. Mesmo informado durante o processo
sobre a necessidade de reparação do dano causado, simplesmente
disse que não tinha a intenção de fazê-lo.
Na segunda fase da dosimetria, deve ser valorada negativamente a
agravante da violação de dever inerente a profissão (art. 70, II, "g",
do CPM), em relação a ambos os crimes, pois o acusado estava no
exercício profissional de motorista de caminhão para entrega de
hortifrutigranjeiros.
Não havendo causas de aumento ou de diminuição, a pena deve ser
consolidada pela regra do concurso de crimes (art. 79 do CPM),
mediante a unificação das penas pelo cúmulo material, por serem da
mesma espécie.
[...]
Analisadas as diretrizes do art. 69 do CPM, verifica-se que a
gravidade não destoa da esperada nas espécies delitivas. Não há nos
autos
elementos
suficientes
para
valorar
negativamente
a
personalidade do agente sem incorrer em "bis in idem". A extensão do
dano e os motivos determinantes são normais aos crimes. Os meios
empregados e o modo de execução são os esperados nos delitos. As
circunstâncias de tempo e lugar em nada influíram nas práticas
delitivas. O agente não possui antecedentes criminais (Evento 193).
Em relação ao crime de dano (art. 259, parágrafo único, do CPM),
deve ser reconhecida atitude de insensibilidade e indiferença do réu
após o crime.
Fixa-se, assim, a pena-base em 30 (trinta) dias de detenção, para o
crime de desobediência (arts. 301 e 58, ambos do CPM); e 10 (dez)
meses detenção, para o crime de dano qualificado (art. 259, parágrafo
único, do CPM).
Na segunda fase da dosimetria, concorre a agravante da violação de
dever inerente a profissão (art. 70, II, "g", do CPM) para ambos os
crimes, razão pela qual as penas devem ser agravadas em 1/5.
Fixa-se, pois, a pena intermediária em 36 (trinta e seis) dias de
detenção, para o crime de desobediência (art. 301 do CPM); e 01
(um) ano de detenção, para o crime de dano qualificado (art. 259,
parágrafo único, do CPM).
7000745-33.2021.7.00.0000
40001346652 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:03
:: 40001346652 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e63...
3/6
Não concorrendo causas de diminuição ou aumento, as penas
anteriormente dosadas devem ser tornadas definitivas.
Para fins do art. 79 do Código Penal Militar, consolida-se a pena em
01 (um) ano, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de detenção.
[...]" (Evento 1, doc. 1, do Processo nº 7000001-61.2020.7.03.0203)
(Grifos no original).
6. Em que pese os argumentos expendidos pelo douto Juiz Federal da
JMU, da análise dos autos, não vislumbrei que o ora Apelante tenha agido com
insensibilidade e indiferença logo após o cometimento do crime, não estando, pois,
caracterizada a circunstância negativa mencionada na Sentença.
7. Isto porque o simples fato de o acusado declarar em seu
interrogatório que não tem interesse em ressarcir o valor do bem não é capaz de
caracterizar a circunstância negativa. Como se vê, o acusado declarou não possuir
condições de arcar com o custo do reparo do bem, senão vejamos:
“[...] não tem interesse em custear o reparo da lombada quebrada, no
valor de R$ 1.350,00, porque não tem esse dinheiro, e, mesmo de
forma parcelada, não tem condições, uma vez que paga pensão e uma
casa financiada [...]” (trecho extraído da Sentença) (Evento 217 do
Processo nº 7000001-61.2020.7.03.0203).
8. Do mesmo modo, não se justifica a aplicação da mencionada
circunstância negativa sob a alegação de que o acusado teria prosseguido a viagem
“como se nada houvesse acontecido”, uma vez que o sinal luminoso feito pelo
militar foi no sentido de que o motorista reduzisse a velocidade do veículo, e não de
que parasse, além de ser pouco provável que o motorista tenha notado que a
lombada havia sido danificada, o que se pode concluir, inclusive, pelo seguinte
trecho do interrogatório: "[...] quando passou não verificou se causou algum dano
em algum material porque estava escuro e com o barulho do caminhão não tinha
como observar [...]" (trecho extraído da Sentença) (Evento 217 do Processo nº
7000001-61.2020.7.03.0203).
9. Portanto, a meu sentir, não vi como razoável que tais justificativas
fossem consideradas como circunstâncias para exasperar a pena-base do crime de
dano imputado ao ora Apelante, tendo sido mais justo e adequado que a reprimenda
tivesse sido fixada em seu patamar mínimo na primeira fase da dosimetria.
10. Quanto à agravante da violação de dever inerente à profissão
prevista no art. 70, inciso II, “g”, do CPM, igualmente não encontrei respaldo para a
sua incidência nos presentes autos.
7000745-33.2021.7.00.0000
40001346652 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:03
:: 40001346652 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e63...
4/6
11. Como cediço, a referida agravante refere-se àqueles indivíduos que
possuem uma maior restrição em razão de sua profissão e, consequentemente,
devem um maior respeito à lei. Vejamos o que diz a doutrina:
"O abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo (por nós já
definido acima, quando tratamos das penas principais), ofício
(geralmente “relacionado com arte manual ou mecânica. Exemplo:
sapateiro ou ourives”[813]), ministério (“...encargo subordinado a
uma ocupação religiosa ou social. Exemplos: sacerdote, freira ou irmã
de caridade”[814]) ou profissão (“...atividade exercida independente
com o fim de lucro. Exemplos: médicos, advogados”[815]) aparecem
como outra circunstância agravante (alínea g do inciso II do art. 70
do CPM). O abuso de poder atingirá o servidor público no
desempenho de função, claro, desde que não se configure o crime de
abuso de autoridade. Já a violação de dever atinge algumas pessoas
em certas categorias profissionais que têm maior restrição em razão
da profissão ou ofício, como o médico, por exemplo." (Neves, Cícero
Robson Coimbra. Manual de direito penal militar / Cícero Robson,
Coimbra Neves. Marcello Streifinger. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva,
2012. pág. 632) (Grifos nossos).
"[...]
Em primeiro lugar, refere-se o dispositivo ao crime praticado com
abuso de poder, que reduz a possibilidade de defesa da vítima, cujo
bem jurídico é violado por um agente público que se excede no
desempenho de suas funções.
Em segundo lugar, estão os delitos praticados com violação de dever
inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão. Há nessas hipóteses
um desvio por parte de quem está obrigado a um respeito maior à lei
e que transgride o ordenamento jurídico referente a suas atividades
para a prática do delito. [...]" (Mirabete, Julio Fabbrini. Manual de
direito penal, volume 1: parte geral, arts. 1º a 120 do CP / Julio
Fabbrini Mirabete, Renato N. Fabbrini. - 26. ed. rev. e atual. até 5 de
janeiro de 2010. - São Paulo: Atlas, 2010. pág. 288).
12. Assim, percebe-se que o caso dos autos não se enquadra na
agravante prevista na alínea "g" do inciso II do art. 70 do Código Penal Militar, uma
vez que a profissão de motorista de caminhão exercida pelo Apelante não requer um
maior rigor ao ordenamento jurídico, não devendo a conduta praticada, portanto, ser
desvalorada com mais rigidez.
7000745-33.2021.7.00.0000
40001346652 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:03
:: 40001346652 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e63...
5/6
13. Nesse sentido, entendi que deveria ser afastada a agravante
considerada pelo Juízo a quo, pois ausentes os requisitos necessários para a sua
aplicação.
14. Em consequência dos argumentos expendidos, refiz a dosimetria
da pena, como se vê a seguir.
- Crime de desobediência (art. 301 do CPM).
15. Na primeira fase, na forma do art. 69 do CPM, não há
circunstâncias judiciais negativas a serem consideradas, razão pela qual a pena-base
é fixada em seu patamar mínimo de 30 (trinta) dias de detenção.
16. Na segunda fase, não há a presença de agravantes ou de atenuantes
previstas no art. 70 do CPM.
17. Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou de
diminuição da pena, motivo pelo qual a reprimenda permanece inalterada em 30
(trinta) dias de detenção.
- Crime de dano qualificado (art. 259, parágrafo único, do CPM).
18. Na primeira fase, na forma do art. 69 do CPM, não há
circunstâncias judiciais negativas a serem consideradas, razão pela qual a pena-base
é fixada em seu patamar mínimo de 6 (seis) meses de detenção.
19. Na segunda fase, não há a presença de agravantes ou de atenuantes
previstas no art. 70 do CPM.
20. Na terceira fase, não há causas especiais de aumento ou de
diminuição da pena, motivo pelo qual a reprimenda permanece inalterada em 6
(seis) meses de detenção.
- Concurso de crimes
21. No tocante ao concurso de crimes, em observância ao disposto no
art. 79 do Código Penal Militar, considerando que as penas impostas são da mesma
espécie, unifica-se o quantum aplicado a cada um dos crimes, razão pela qual a pena
torna-se definitiva em 7 (sete) meses de detenção.
22. Conforme estabelecido na Sentença recorrida, mantém-se o regime
inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do
CP comum, o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de recorrer em liberdade.
7000745-33.2021.7.00.0000
40001346652 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19/05/2023, 19:03
:: 40001346652 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=28c02eb1efabf4e63...
6/6
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de dar parcial
provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União para, reformando
a Sentença recorrida, condenar o civil CLÁUDIO EMIR BUCHWEITZEVALD à
pena 7 (sete) meses de detenção, como incurso nos arts. 301 (desobediência) e 259,
parágrafo único (dano qualificado), na forma do art. 79, todos do Código Penal
Militar, mantidos os demais termos da sentença.
Brasília, 20 de outubro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346652v2 e do código CRC a465ae52.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 27/10/2022, às 7:11:38
7000745-33.2021.7.00.0000
40001346652 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR